Tribunal: TJBA
Processo: 0162312-66.2004.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão julgador: PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-19
Data de publicação: 2025-06-19

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0162312-66.2004.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE SALVADOR

Advogado(s)
:

APELADO: SINDICATO DOS BANCARIOS DA BAHIA

Advogado(s)
:
RUI DE MACEDO CHAVES, MARCOS OLIVEIRA GURGEL, MARCELO GOMES SOTTO MAIOR

PJ8

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL DE PEQUENO VALOR. EXTINÇÃO DO FEITO COM FUNDAMENTO NO TEMA 1184 DO STF E NA RESOLUÇÃO CNJ Nº 547/2024. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PRÉVIA DA FAZENDA PÚBLICA. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA NÃO SURPRESA. SENTENÇA CASSADA. PROVIMENTO DO RECURSO.

I. Caso em exame

1.
Trata-se de apelação interposta pelo Município de Salvador contra sentença que extinguiu a Execução Fiscal nº 0162312-66.2004.8.05.0001, proposta contra o Sindicato dos Bancários da Bahia, ao fundamento da ausência de interesse de agir, com base no Tema 1184 de Repercussão Geral do STF e na Resolução nº 547/2024 do CNJ, ante o valor exequendo de R$ 597,03 e a ausência de bens penhoráveis.

II. Questão em discussão

2.
A controvérsia cinge-se à possibilidade de extinção da execução fiscal de pequeno valor sem prévia intimação da Fazenda Pública para manifestação sobre as diretrizes do Tema 1184/STF e da Resolução CNJ nº 547/2024, notadamente quanto à possibilidade de adoção de providências administrativas e extrajudiciais que demonstrem o interesse de agir.

III. Razões de decidir

3.
O Tema 1184 do STF legitimou a extinção de execuções fiscais de baixo valor pela ausência de interesse de agir, desde que observadas medidas prévias como tentativa de conciliação ou protesto do título.

4.
A Resolução nº 547/2024 do CNJ regulamentou o tema, estabelecendo hipóteses e condições para extinção de execuções fiscais inferiores a R$ 10.000,00, inclusive prevendo a possibilidade de suspensão do feito por até 90 dias, para adoção de providências.

5.
No caso concreto, a sentença foi proferida sem oportunizar manifestação prévia da Fazenda Pública, em violação ao princípio da não surpresa, nos termos dos arts. 9º e 10 do CPC.

6.
A ausência de contraditório sobre questão decisiva acarreta nulidade da sentença, impondo-se seu afastamento para que se possibilite ao exequente requerer medidas destinadas à demonstração do interesse de agir.

7
.
O feito não se encontrava paralisado há mais de um ano e havia manifestação recente da exequente requerendo prosseguimento com penhora.

8
.
Assim, a extinção da execução mostrou-se prematura, sendo necessário o regular prosseguimento do feito com observância ao devido processo legal.

IV. Dispositivo e tese

9.
Recurso conhecido e provido. Sentença cassada para regular prosseguimento da execução fiscal.

Tese de julgamento:

1. "É nula a sentença que extingue execução fiscal de pequeno valor com fundamento no Tema 1184/STF e na Resolução CNJ nº 547/2024 sem prévia intimação da Fazenda Pública, por violação ao princípio da não surpresa."

Vistos, relatados e discutidos estes autos de

Apelação Cível

n
°

0162312-66.2004.8.05.0001
, em que figuram como
Apelante,
MUNICIPIO DE SALVADOR
,
e Apelad
o
,
SINDICATO DOS BANCARIOS DA BAHIA
.

Acordam os Desembargadores componentes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER e
DAR

PROVIMENTO
à Apelação
Cível
,
nos termos do voto do Relator.

Sala de Sessões, de de 2025.

PRESIDENTE

DES. PAULO CÉSAR BANDEIRA DE MELO JORGE

Relator

Procurador(a) de Justi
ç
a